Tribunal: TJMT
Processo: 1004093-40.2020.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004093-40.2020.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (AGRAVADO), CRISTIANI FERNANDES - CPF: 721.782.051-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA – DANOS MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – INOVAÇÃO RECURSAL –
AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo razões para infirmar a decisão debatida, esta deve ser mantida incólume.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
OI MÓVEL S.A.,
contra a decisão que conheceu parcialmente e desproveu a Apelação Cível n. 1004093-40.2020.8.11.0055, interposta em face de
CRISTIANI FERNANDES
.

A agravante reitera que há ausência de interesse processual, uma vez que a agravada não teria apresentado o prévio requerimento administrativo, por isso a ação deve ser extinta sem julgamento do mérito.

Aduz que os números dos protocolos das ligações narradas na exordial, dos quais teria solicitado a gravação debatida no processo não foram localizados no seu sistema, portanto não seriam hábeis a comprovar o requerimento administrativo.

No mérito, sustenta que a determinação da sentença é muito difícil de ser cumprida, uma vez que não há prova nos autos no sentido de que a contratação foi feita por meio de ligação. Assevera, também, que as condições do plano são divulgadas no site eletrônico, por isso seria desnecessária a apresentação do contrato.

Alega que
“a presente ação somente fora ajuizada em agosto de 2020, sendo que a suposta gravação teria ocorrido em setembro de 2019, portanto, cerca de 1 (um) ano depois”.
Assim, a Resolução da ANATEL n. 632/2014 determinaria que há obrigação de manutenção das gravações por no mínimo 06 (seis) meses, de modo que estaria isenta de apresentar a gravação.

Argumenta que deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios, porquanto a agravada atuou em causa própria, por isso a verba deveria ser fixada em patamar menor do que o previsto em lei.

Subsidiariamente requer a conversão da ação em perdas e danos.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo regimental, para que a apelação do agravado seja desprovida, e o seu apelo provido.

Intimada a se manifestar sobre eventual não conhecimento de matéria não debatida em primeira instância, a agravante se manteve inerte.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
OI MÓVEL S.A.,
contra a decisão que conheceu parcialmente e desproveu a Apelação Cível n. 1004093-40.2020.8.11.0055, interposta em face de
CRISTIANI FERNANDES
.

V
ê-se que a decisão, ora combatida, foi exarada nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao mérito, infere-se da situação fática que se trata de relação consumerista em que incide a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, portanto, tal relação é adstrita, em regra, à responsabilidade civil objetiva.

Essa modalidade de obrigação advém da teoria do risco integral da atividade econômica, explicitada por NUNES RIZZATO nos seguintes termos:

“Dentro dessa estratégia geral dos negócios, como fruto da teoria do risco, um item específico é o que está intimamente ligado à sistemática normativa adotada pelo CDC. É aquele voltado à avaliação da qualidade do produto e do serviço, especialmente a adequação, a finalidade, a proteção à saúde, a segurança e a durabilidade. Tudo referendado e complementado pela informação.

Em realidade, a “qualidade” do produto ou do serviço pode ser o aspecto determinante, na medida em que não se pode compreender qualidade sem o respeito aos direitos básicos do consumidor.” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 7. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Saraiva, 2013, não paginado, obra digital). (Grifos acrescidos).

Nessa linha de raciocínio, a empresa possui dever precípuo de realizar suas atividades de maneira segura, de modo a evitar a ocorrência de equívocos decorrentes dos atos praticados por seus prepostos, uma vez que presta serviços que podem ocasionar prejuízos de ordem financeira.

Destarte, entre as responsabilidades da fornecedora está o dever de informação, em que é necessária a prestação de informações sobre a relação jurídica existente com o consumidor.

Assim, em que pese a apelante argumentar que não tem o dever de apresentar a gravação que cominou na contratação, esta responsabilidade é inerente a sua relação jurídica.

“MEDIDA CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONTRATO FIRMADO POR TELEFONE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1 - É obrigação do fornecedor que autoriza a contratação por telefone apresentar as condições gerais do contrato, por escrito, bem como o demonstrativo de origem do débito, como as faturas com descrição detalhada da suposta utilização do serviço. Apesar de o contrato propriamente dito não existir na forma física, deve ser apresentada a documentação mencionada;

2 – Para a fixação dos honorários advocatícios deve ser observada a regra contida no art. 20 e parágrafos do Diploma Processual Civil em vigor. Dentre os aspectos a serem observados estão o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para seu serviço. A matéria em debate não exige conhecimento técnico específico, tratando-se de exibição de documento, ação reiteradamente ajuizada perante o Judiciário e que não guarda grande discussão doutrinária ou jurisprudencial. Também não houve fase de instrução. Contudo, não é por isso que os honorários devem ser fixados em R$ 500,00, que de fato não remuneram condignamente o patrono. É o caso, portanto, de majorar os honorários para quantia equivalente a R$ 900,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.” (TJSP, RAC: 10565893520138260100, Relator: Desa. Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 24/02/2016, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2016)

Nesse sentido, a apelante não pode utilizar a Resolução n. 632/2014 para se eximir de apresentar o contrato, uma vez que o aludido dispositivo se refere às gravações feitas referente à alguma solicitação, não ao contrato em si.

Da mesma forma, a jurisprudência traz o entendimento de que esse dispositivo não pode ser aplicado em desfavor do consumidor, veja-se:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. RESOLUÇÃO No 632 DE 07 DE MARÇO DE 2014 DA ANATEL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DOCUMENTO NÃO EXIBIDO. RESISTÊNCIA CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

- Tendo sido a matéria de interesse de agir ventilada quando da interposição de primeiro recurso, não há que discutir novamente referida matéria por ter sido alcançada pelo instituto da coisa julgada nos termos do artigo 502, do Código de Processo Civil - Tendo a parte autora formulado pelo de exibição de contrato entabulado pela via telefônica, não pode a parte ré alegar a impossibilidade da apresentação do documento em virtude do decurso do prazo de seis meses previsto pela resolução no 632 de 07 de março de 2014 da ANATEL, haja vista que viola os direitos básicos do consumidor previstos pelo CDC - Se na ação cautelar de exibição de documentos, a parte autora demonstra satisfatoriamente a recusa administrativa em fazê-lo, a condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais deverá recair sobre o réu - Não é cabível a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando estes foram fixados em percentual condizente com os critérios elencados no art. 85, § 2o, do CPC/15.” (TJ-MG - AC: 10000180685521002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2021)

Em relação aos honorários advocatícios, o § 17 do 85 do CPC determina expressamente que: “os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ADVOGADA EM CAUSA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em honorários pro rata, quer dizer, em divisão proporcional, porque não houve sucumbência recíproca nos autos. Ao revés, o apelante ajuizou a ação de arbitramento de aluguéis em desfavor da apelada e foi vencido em todos requerimentos formulados. 2. O artigo 85, § 2o, do CPC, estipula que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, como no caso dos autos, sobre o valor atualizado da causa, atendidos ainda: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...] 4. De outra sorte, não é despiciendo destacar que o § 17 do mencionado artigo 85 do CPC assegura que os honorários de sucumbência também serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJDF 07035858320198070001, Relator: Des. HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 04/11/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/11/2020)

Desse modo, são devidos honorários, os quais foram arbitrados em valor proporcional à causa e ao trabalho realizado ao longo da instrução, atendendo aos termos do § 2a do art. 85 do CPC, por isso deve ser mantido inalterado.

Por fim, sobre o prequestionamento da matéria, é consabido que é prescindível a realização da abordagem explícita de todos os dispositivos legais invocados, desde que a matéria seja objeto de análise, como ocorreu no caso em comento.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE O RECURSO e nessa parte o DESPROVEJO, para manter incólume a sentença. [...]”
(ID 110365992)

A matéria atinente à conversão da ação em perdas e danos não foi debatida em primeiro grau, por isso não pode ser tratada por esta Corte, por indevida supressão de instância.

Diante disso, i
nexistindo elementos hábeis a modificar o entendimento adotado, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
CONHEÇO EM PARTE O RECURSO E O DESPROVEJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022